Tribunal: STF
Processo: MS 22352
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-11
Data de publicação: 2002-12-11

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança.
- Inexistência de ofensa aos
artigos 40, § 4º (em sua redação originária), e 5º, XXXVI, da
Constituição por não ter sido o aumento de vencimentos resultante da
 Lei 9.030/95 aplicado para a atualização dos proventos dos
servidores inativos acrescidos das vantagens pessoais e das parcelas
 incorporadas de acordo com a Lei 7.923/89, sem as restrições
contidas na Medida Provisória 831/95, sucessivamente
reeditada.
Mandado de segurança indeferido.